Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042006-32.2005.8.07.0016 RECORRENTE: MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ RECORRIDO: TERRACAP, AGAMENON MARTINS BORGES, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, PAULO DE TARSO, LENIR LOURENCO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. ÁREA PÚBLICA. FAZENDA BREJO OU TORTO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DOMÍNIO. COMPROVAÇÃO. AGRAVO RETIDO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. DESCABIMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. REGULARIZAÇÃO DA ÁREA NÃO CONCLUÍDA. MERA EXPECTATIVA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETENÇÃO. A denunciação da lide pressupõe a presença de uma das hipóteses do artigo 70, do Código de Processo Civil de 1973, e artigo 125, do Código vigente. No caso, o pedido não tem cabimento, motivo pelo qual nego provimento ao agravo retido. As terras reivindicadas são públicas e de titularidade da TERRACAP, conforme válido e hígido registro imobiliário juntado aos autos. Nos termos do artigo 252, da Lei de Registro Públicos, O registro, enquanto não cancelado, produz todos os efeitos legais ainda que, por outra maneira, se prove que o título está desfeito, anulado, extinto ou rescindido. Os diplomas legislativos distritais citados pelos apelantes, especialmente a Lei Distrital no 6.740/2020, a Lei Complementar no 803/2009 (PDOT), a Lei Distrital no 5.803/2017 e o Decreto no 32.379/2010, que indicariam a intenção do Poder Público de regularizar a área que ocupam, não impedem a retomada do bem pelo seu titular, tendo em vista que a possibilidade de regularização da área retrata simples expectativa de direito. Tratando-se de área pública, não se admite falar em posse, mas, sim, em mera detenção. Logo, incabível a indenização pelas benfeitorias. A recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput e inciso LV, e 226, ambos da Constituição Federal, e 73 do CPC, ao considerar desnecessária a citação da companheira para a formação do litisconsórcio; c) artigo 267, §4o, do CPC/1973, em virtude da ausência de citação de Renata Maria Araújo Pires e a exclusão de Roque Land Bernardes Ferreira do polo passivo da lide sem sua oitiva; d) artigos 884 e 1.228, caput e §§ 1o e 2o, ambos do Código Civil, pois o proprietário, dada a função social da propriedade, não pode eleger quem será excluído da regularização fundiária em andamento. Aduza ter direito de ver reconhecida a posse em bem público de propriedade da Terracap e ao pagamento das benfeitorias e acessões erigidas, garantindo o direito à retenção do imóvel até o pagamento ou mesmo a regularização de sua ocupação, sob pena de configurar enriquecimento ilícito da parte adversa; e) artigos 2o, incisos IX e XIV, §4o, 5o, e 8o-C, caput e §2o, todos da Lei Distrital 6.740/2020, porquanto, além de autorizar a regularização fundiária, com possibilidade de venda direta ao ocupante, assegura sua permanência na posse da terra enquanto tramitar o processo de regularização rural até a decisão administrativa da SEAGRI/DF; f) artigos 278, caput e §1o, da Lei Complementar 803/2009, 23, caput e §3o, da Lei Distrital 5.803/2017 (com a redação dada pela Lei Distrital 6.572/2020), argumentando ser justa e necessária a regularização das chácaras insertas nas poligonais descritas no Decreto 32.379/2010, todas elas providas de redes de energia elétrica e água, com a devida autorização do ente público; g) artigo 178, inciso III, 180, 183, todos do CPC, afirmando ser obrigatória a intervenção do Ministério Público em litígio coletivo pela posse de terra urbana com produção rural; h) artigo 493 do CPC, renovando a tese de falta de interesse de agir da recorrida. Embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 278, caput e §1o, da Lei Complementar 803/2009, 23, caput e §3o, da Lei Distrital 5.803/2017, 2o, incisos IX e XIV, §4o, 5o, e 8o-C, caput e §2o, todos da Lei Distrital 6.740/2020, porquanto o exame de normas locais é tarefa obstada pelo enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. O apelo também não deve prosseguir no tocante às apontadas ofensas aos artigos 5o, caput e inciso LV, e 226, ambos da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, “uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da recorrente. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional”. (AgInt no REsp 1932797/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 7/4/2022). Tampouco devem transitar as defendidas violações aos artigos 73, 178, inciso III, 180, 183 e 493, todos do CPC/2015, 267, §4o, do CPC/1973, pois a turma julgadora assim se pronunciou no ID 31186215 – Págs. 13 e 15/17 a respeito dos temas questionados: Da preliminar de nulidade por ausência de citação de litisconsorte necessário (...) O réu ALAN declarou-se divorciado e informou manter relação estável com RENATA (petição de ID 25115135, páginas 36-37). Não apresentou nos autos documento comprobatório da união estável, tampouco requereu a inclusão da convivente no feito. A decisão de ID 25115136, página 66, determinou que fosse certificada a citação de todos os réus e, em caso positivo, designada a data para audiência preliminar. Em seguida, a secretaria da vara expediu a certidão de ID 25115136, página 67, atestando a citação de todos os réus, com a informação de que ALAN era divorciado. Não houve qualquer insurgência das partes sobre a referida certidão, operando-se a preclusão. (...) Da preliminar de nulidade decorrente da exclusão do réu ROQUE LAND No tocante à alegação de nulidade decorrente da exclusão de ROQUE LAND BERNARDES FERREIRA do polo passivo (IDs 25115120, páginas 75, 88 e 91), melhor sorte não assiste aos apelantes, uma vez que deixaram de se manifestar a respeito na primeira oportunidade, permitindo a ocorrência da preclusão. Ademais, a contestação apresentada por ROQUE LAND (ID 25115121, página 60) não tem o condão de impedir a desistência do pedido em relação a ele. Isso porque, a TERRACAP solicitou a exclusão do Réu do feito pela primeira vez em 24/03/2006 (ID 25115120, página 75) e reiterou o pedido em 25/09/2006 (ID 25115120, página 88). O pedido foi acolhido pelo magistrado de origem em 20/10/2006 (ID 25115120, página 91), antes de efetivada a citação e quase um ano antes da apresentação espontânea da peça de defesa, ocorrida em 17/07/2007 (ID 25115121, página 60). (...) Da preliminar por falta de intimação do Ministério Público (...) Os atos processuais em referência, manifestação da TERRACAP sobre o julgamento do processo no 2003.01.1.025275-8 (ID 25115659) e determinação do magistrado de origem para que fosse anotada a conclusão para julgamento (ID 25115662), não exigiam a manifestação do Ministério Público, que participou ativamente do processo em todos os momentos relevantes. Aliás, o próprio Ministério Público oficiou tanto na primeira quanto na segunda instância no sentido de inexistirem nulidades a serem reconhecidas (IDs 25115704 e 25327666). (...) Da preliminar de falta de interesse de agir A simples pendência de processo administrativo visando à regularização fundiária da área reivindicada não impede a retomada do bem por seu titular. E a assinatura de um Termo de Compromisso não altera a mencionada conclusão, por não se constituir em ato administrativo de regularização da área, estando, pois, presente o interesse de agir da autora. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Igualmente não devem transitar as apontadas ofensas aos artigos 884, e 1.228, caput e §§ 1o e 2o, ambos do CCB, pois a Corte Superior também entende "não ser cabível o pagamento de indenização por acessões ou benfeitorias, nem o reconhecimento do direito de retenção, na hipótese em que o particular ocupa irregularmente área pública, pois admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público” (AgInt no REsp 1951542/PB, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 24/3/2022). Assim, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 1o/2/2022). No tocante ao apontado dissenso pretoriano, saliente-se que a recorrente não colacionou paradigmas para ilustrá-lo, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1867324/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e de 15/12/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para a sua concessão “faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real”. (AgInt no TP 3.669/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 24/2/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris, fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015